Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-10.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada pelos demais elementos de prova. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância". Afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Manutenção da majorante do repouso noturno. Pena reduzida. Regime inicial fechado mantido em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Apelo parcialmente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada pelos demais elementos de prova. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância". Afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Manutenção da majorante do repouso noturno. Pena reduzida. Regime inicial fechado mantido em atenção à reincidência e aos maus antecedentes. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000466-10.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante PAULO RICARDO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para afastar a qualificadora do concurso de agentes e reduzir
a pena do réu para 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 14 dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-10.2018.8.26.0213 -Voto no 12.151 EV
2
Apelação Criminal no 0000466-10.2018.8.26.0213
Apelante: Paulo Ricardo de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guará
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Adriano Pugliesi Leite
VOTO no 12.151
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão do réu confirmada
pelos demais elementos de prova. Inaplicabilidade do
“princípio
da
insignificância”.
Afastamento
da
qualificadora do concurso de agentes. Manutenção da
majorante do repouso noturno. Pena reduzida. Regime
inicial fechado mantido em atenção à reincidência e
aos maus antecedentes. Apelo parcialmente provido.
1) PAULO RICARDO DE OLIVEIRA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 224/232, à pena de 03 anos, 05 meses e 14 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 16 dias-multa, no piso,
por infração ao art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do CP, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição pelo
“princípio da insignificância”. Subsidiariamente, requereu o afastamento da
qualificadora do concurso de agentes e da majorante do repouso noturno. Por
fim, pediu o redimensionamento das penas impostas e o abrandamento do
regime prisional (fls. 268/275).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
279/282), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 294/298).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 83/85) que, em 03/02/2018, na
madrugada, na Comarca de Guará, PAULO RICARDO DE OLIVEIRA, agindo em
concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante rompimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-10.2018.8.26.0213 -Voto no 12.151 EV
3
de obstáculo, 15 maços de cigarro avaliados em R$ 135,00 e a quantia de R$
300,00 pertencentes à vítima Z.Z.
Segundo o Ministério Público, policiais receberam a
informação de que duas pessoas tinham arrombado a porta da pastelaria
pertencente à vítima. Como os policiais tinham visto PAULO RICARDO há pouco
tempo naquele dia na frente do estabelecimento, em atitude suspeita, resolveram
diligenciar na casa do réu. No interior do imóvel, onde estavam PAULO e outras
pessoas, localizaram moedas, uma cédula de R$ 20,00 e 11 maços de cigarro (os
quais foram reconhecidos pela vítima, segundo o auto de reconhecimento de fls.
08).
Os fatos não foram questionados pela defesa.
Com efeito, parte dos bens furtados foi localizada na
casa do réu e ele confessou em Juízo a autoria do furto, esclarecendo, todavia,
que agiu sozinho.
Assim, demonstradas a materialidade e autoria.
Não é caso de aplicação do “Princípio da Insignificância”.
Segundo os critérios do E. STF:
“1. O princípio da insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do
princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada
caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à
prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único
parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-
se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo
da conduta no âmbito da sociedade”. (STF - HC 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/02/13).
In casu, o valor total de R$ 435,00 não pode ser
considerado insignificante, cujo prejuízo a vítima aceitaria pacificamente.
Ademais, o réu ingressou no estabelecimento comercial da vítima de madrugada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-10.2018.8.26.0213 -Voto no 12.151 EV
4
mediante arrombamento, conduta que apresentou elevada reprovabilidade.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi
demonstrada pelo laudo de fls. 25/28.
O concurso de agentes, por sua vez, não ficou
evidenciado. O réu disse que agiu sozinho e nenhuma testemunha presenciou a
ação delitiva. A atuação de outra pessoa foi narrada apenas por denúncias
anônimas aos policiais, o que é muito pouco para o reconhecimento desta
qualificadora.
Prosseguindo, deve permanecer a causa de aumento
do repouso noturno. O crime foi cometido de madrugada, ocasião em que a
vigilância sobre o patrimônio alheio é reduzida. Ainda, a referida causa de
aumento aplica-se ao furto qualificado. As teses alegadas pela defesa, por sua
vez, já foram rebatidas pela jurisprudência.
Confira-se:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código
Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior
possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem,
mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada
do delito de furto” (STJ, AgRg no REsp 1821557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, 6a T., j. 17/09/2019, V.U.).
“Para a configuração da circunstância majorante do § 1o
do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante
o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio
durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada
criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do
crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública,
dado que a lei não faz referência ao local do crime” (STJ, AgRg no AREsp
1234013/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 23/08/2018, V.U.).
Dessa forma, a condenação deve ser por infração ao
art. 155, § 1o e § 4o, I, do CP.
A pena-base foi aumentada de 1/3 pelos maus
antecedentes (fls. 210 e 213) e pela segunda qualificadora. Como foi afastado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000466-10.2018.8.26.0213 -Voto no 12.151 EV
5
concurso de agentes, o aumento nesta fase deve ser de 1/6, exclusivamente
pelos antecedentes, totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa, no piso.
Na segunda etapa, a agravante da reincidência (fls.
206) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Por fim, mantém-se o aumento de 1/3 pela majorante
do repouso noturno, totalizando 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais 14
dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado foi adequado, considerando a
reincidência e os maus antecedentes, todos por delitos de furto.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em
se submeter à ordem legal, evidencia que as reprimendas anteriores não
foram suficientes ao cumprimento de suas finalidades, exatamente nos
termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ademais, a fixação excepcional do regime semiaberto,
nos termos da Súmula 269 do C. STJ, seria admissível somente se fossem
favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é o caso.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a qualificadora do concurso de agentes e reduzir a pena do réu para
03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 14
dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator